Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. desacato. impossibilidade de absolvição. autoria e materialidade comprovadas. ânimo calmo e refletido. desnecessidade. provas suficientes. validade do depoimento dos agentes policiais. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66411709). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento não provimento do apelo (ID 67197114).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência das provas produzidas e a atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo.
III. Razões de decidir
4. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Nesse contexto, desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
5. No caso em análise, a autoria e materialidade foram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 274/2024-08a DP, Ocorrência Policial no 2175/2024-08a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, em juízo, o policial Marcos Marques Portela afirmou que a guarnição por ele composta foi acionada para a verificação de ocorrência em que noticiava três indivíduos com armas de fogo, sendo que, chegando ao local indicado, o acusado saiu correndo com a mão na cintura. Nesse contexto, ao realizarem a abordagem, o acusado chamou a equipe de "bando de desgraçados", negando-se a fornecer identificação. Em reforço, o policial Matheus Gaspar confirmou que, ao avistarem o acusado, ele correu com a mão na cintura, resistindo posteriormente à abordagem, por meio de xingamentos, fato que se amolda à conduta descrita no art. 331 do CP.
7. Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos nos fatos não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Frise-se que os relatos são harmônicos e coerentes, sendo certo que não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Desse modo, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos agentes ofendidos constitui prova suficiente quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
8. Acrescenta-se que o estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito. Em arremate, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 496, reconheceu a recepção da norma prevista no artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal, bem como, reconheceu a compatibilidade dela com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331; STF, ADPF 496.